Tribunal: TJDFT
Processo: 0734472-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734472-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: ALDERICO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHILCO ELETRÔNICOS SA, ora 2a ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF em ação de indenização proposta por ALDERICO MIRANDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 104698299 - autos originais): "A segunda ré formulou pedido de ajuste sobre o saneamento. Questionou sobre a necessidade da parte autora comprovar que encaminhou o aparelho para assistência técnica. Com efeito, o pedido não comporta acolhimento. A parte autora já informou na inicial os protocolos dos atendimentos realizados pela ré, os quais não foram impugnados, sendo portanto desnecessário qualquer outra prova nesse sentido". Na origem, o autor/agravado propôs a presente ação indenizatória em face de supostos danos materiais e morais experimentados após aquisição de aparelho celular defeituoso, fabricado pela recorrente. Apresentada a réplica pela parte autora, o Juízo a quo proferiu decisão saneadora, por meio da qual foi fixado o ponto controvertido da demanda, qual seja: "existência de defeito no celular adquirido pelo autor". Na mesma decisão saneadora, o Juízo de 1o Grau deferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID Num. 102283293 - autos originais): "(...). Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Fabiano Gomes da Silva. São quesitos judiciais: a) o celular adquirido pela parte autora apresenta defeito de fabricação? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo as réus a promoverem o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Compete ao autor entregar o aparelho celular ao perito para realização da diligência, em data a ser futuramente agendada. Intimem-se". Intimada acerca da mencionada decisão, a ré/agravante peticionou na origem, requerendo ajuste no saneamento do feito, de modo que a parte autora fosse intimada a comprovar o encaminhamento do aparelho celular defeituoso à assistência técnica autorizada. Contudo, a recorrente não impugnou o ponto controvertido fixado. Por fim, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, indeferindo o pedido de ajuste formulado pela ré. Contra a referida decisão, a ré/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, o qual requer seja recebido no efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade de direito da parte agravante. Registre-se que, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Por esta razão, pode ele indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, Código de Processo Civil). No caso dos autos originais, o Juízo a quo fixou o ponto controvertido pertinente à existência ou não de defeito no aparelho celular indicado pelo autor. Dessa forma, a produção de prova pericial determinada mostra-se relevante, pois poderá o perito nomeado indicar se há ou não, o vício no produto adquirido pelo requerente/agravado. Noutro giro, diante do ponto controvertido fixado e não impugnado pela agravante, não se mostra necessária a prova de que o aparelho celular objeto da lide tenha sido encaminhado ou não, à assistência técnica autorizada pela empresa recorrente, pois tal produção probatória nada acrescenta para solucionar a controvérsia da demanda. Não suficiente, o pedido de produção probatória formulado pela recorrente mostra-se contraditório e protelatório, uma vez demonstrado na origem que, ao constatar o defeito, o autor entrou em contato com a empresa agravante, a qual solicitou o envio do produto para suas dependências mediante código de correios. Sem êxito no envio do produto, diante das falhas de informação quanto à oferta do referido código, o consumidor optou pelo ajuizamento da ação indenizatória, sem ter recebido outra orientação pertinente ao encaminhamento do bem a alguma assistência técnica autorizada na região em que reside. Diante do exposto, ausente o requisito necessário à concessão da medida liminar vindicada, torna-se imperioso o indeferimento quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2021 13:42:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora